Tribunal: TJDFT
Processo: 0733008-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARCIAL. GARANTIA DO JUÍZO. TEMA 677. STJ. MULTA E HONORÁRIOS. ART. 523, §1o. INCIDÊNCIA. LAUDO PERICIAL. REDUÇÃO DO VALOR EXEQUENDO.
1. Trata-se de agravos de instrumentos interpostos pelas duas partes, objetivando a modificação do valor base de incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o do CPC.
2. o STJ fixou tese julgada sob o regime dos recursos repetitivos (Tema 677), no seguinte sentido: “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”
3. No caso, tendo sido efetuado o deposito parcial apenas com a finalidade de garantia do Juízo, as condenações decorrentes do inadimplemento da obrigação no prazo legal incidem sobre o total da execução.
4. Homologado o laudo pericial que reduz o valor da execução, não se utiliza, como parâmetro para multa e honorários advocatícios, o valor apontado pela parte exequente, pois conhecido o valor real.
5. Agravo de instrumento do executado conhecido e desprovido. Agravo de instrumento do exequente conhecido e parcialmente provido.